Tribunal: STF
Processo: Rcl 69984
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.297.884-RG, TEMA 1.120 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Formoso do Araguaia/TO, em 18.7.2024, contra “decisão proferida nos autos da Ação Anulatória nº 0000508-70.2024.8.27.2719 em curso na 1ª Vara Cível da Comarca de Formoso do Araguaia-TO e confirmada em sede liminar no Agravo de Instrumento no TJTO nº 0008070-90.2024.8.27.2700 apreciado pelo e. Desembargador Helvécio Brito Maia, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 2º Grau” (fl. 1, e-doc. 1), com a alegação de ter sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, paradigma do Tema 1.120 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 7.5.2024, o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Formoso do Araguaia/TO deferiu requerimento liminar na Ação Anulatória n. 0000508-70.2024.8.27.2719, para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n. 002/2024 do Município de Formoso do Araguaia/TO apenas em relação ao vice-prefeito Israel Borges Nunes, autor da ação, e determinou a sua imediata recondução ao cargo (e-doc. 7).



    Contra essa decisão a reclamante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0008070-90.2024.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins. Em 10.5.2024, a Relatora, Desembargadora Angela Issa Haonat, concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento final do recurso (e-doc. 8).



    Verificada a ocorrência de prevenção, o agravo de instrumento foi redistribuído ao Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, que, em 27.5.2024, revogou a decisão anterior e indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, restabelecendo a eficácia da decisão agravada (e-doc. 19).



    A reclamante interpôs agravo interno, o qual “ainda será objeto de apreciação”, e ajuizou o requerimento de Suspensão de Liminar e de Sentença n. 3.456/TO no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Vice-Presidência daquele Superior Tribunal em 7.7.2024.



    3. A reclamante afirma que “a adequação da medida e seu cabimento excepcional trazem a mesma hipótese da Reclamação 57526 MC/TO, de relatoria do e. Ministro Gilmar Mendes, que concedeu a liminar, posteriormente referendada pelo colegiado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que, “não obstante ausente o esgotamento das instâncias ordinárias, é possível verificar, como no caso paradigma (Reclamação 57526 MC/TO), situação excepcionalíssima a justificar o conhecimento da presente reclamação, consubstanciada na natural e virtual demora no julgamento dos recursos no Tribunal de origem, fruição de efeitos nocivos e prejudiciais na configuração e atuação da Câmara dos Vereadores de Formoso do Araguaia-TO e teratologia da decisão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que o “agravo interno na Corte de origem, ainda será objeto de apreciação naturalmente demorada, não restando, portanto, outra via urgente, adequada e eficaz, a não ser a presente reclamação” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Alega que “o Judiciário está governando, em ingerência, a sorte do legislativo daquele longínquo e pequeno município” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “se reclama a este Supremo Tribunal, a fim que se observe (i) a autonomia da Casa Legislativa e da Mesa Diretora na condução do processo legislativo; (ii) a autonomia do Parlamento quando, em matéria interna corporis e exame fático, atestou que o Sr. Israel assumiu sim a chefia do executivo municipal quando da viagem internacional do titular, e, portanto, que pode se submeter aos rigores do Dec. Lei 201/67; (iii) a irreversibilidade/correção tardia dos efeitos da decisão reclamada, dado que o processo legislativo foi todo observado e a demora permitirá a perpetuação de mandato já perdido, em franco ano de eleições municipais; (iv) violação à separação dos poderes” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Assinala que “a órbita da discussão gira em torno do fato de que a Câmara, em processo regular com base no Decreto Lei nº 201/67 processou e julgou prefeito e vice, autores dos mesmos crimes de responsabilidade em coautoria, mas o segundo alega que a norma não lhe alcança, por não ter assumido por ato oficial a chefia do executivo municipal. Entretanto, tal situação foi expresso objeto de exame pelo parlamento, que atestou que houve a substituição quando o Sr. prefeito viajou ao exterior, estando, portanto, impedido e não havendo a possibilidade de o município ficar sem chefia. 



    Tudo isso, salvo melhor juízo, de matéria interna corporis, com a interpretação da própria Lei Orgânica que prevê que é atribuição do vice-prefeito substituir o prefeito em casos de impedimento” (fl. 10, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Judiciário Tocantinense se substitui ao Poder Legislativo Municipal, ao desdizer um atesto fático realizado pela casa de leis, restando comprovado, de plano, a estrita aderência do Tema com a decisão Reclamada, provada a identidade entre o fundamento do Tema violado (impossibilidade de exame e alteração, pelo Judiciário, da interpretação conferida internamente pelo Poder Legislativo) e a presente reclamação (decisão que substitui o Legislativo em sua atuação interna)” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I. O conhecimento da presente reclamação, diante da situação excepcionalíssima demonstrada inicialmente; 



    II. A concessão de medida liminar, demonstrada a urgência, a irreversibilidade dos efeitos e o risco a princípio fundamental da República, que é a separação dos poderes, a fim de suspender a decisão proferida pelo e. Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em 2º Grau, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0008070-90.8.27.2700 (evento 24), que revogou a decisão anterior proferida pela Desembargadora Ângela Haonat (então sorteada), assim como a decisão liminar proferida pelo juízo da Comarca de Formoso do Araguaia no processo nº 0000508-70.2024.8.27.2719, que suspendeu o Decreto Legislativo nº 002/2024 do município de Formoso do Araguaia-TO, que cassou o mandato do vice prefeito Israel Borges Nunes. 



    III. Na prática, o que se busca pelo menos até o final da discussão na origem é que se respeite a autoridade desta Corte, preservando ao parlamento municipal a competência para julgamento de mérito administrativo e de atos interna corporis, mantendo-se os efeitos do Decreto Legislativo nº 002/2024 do município de Formoso do Araguaia-TO, que cassou o mandato do vice prefeito Israel Borges Nunes. 



    IV. No mérito, cassar a decisão dos Juízos reclamados, em face da desconsideração e violação à separação dos poderes, confirmando-se a decisão liminar da presente reclamação; 



    V. A requisição de informações aos juízos reclamados; 



    VI. A abertura de vistas à Douta Procuradoria-Geral da República” (fl. 19, e-doc. 1).



    4. Em 18.7.2024, a presente reclamação foi distribuída livremente ao Ministro Edson Fachin (e-doc. 22).



    Em 19.7.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, requisitou informações ao juízo reclamado e abriu vistas do processo à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 23).



    5. Em 29.7.2024, as informações solicitadas foram prestadas (e-doc. 26).



    6. O beneficiário apresentou questão de ordem, suscitando a minha prevenção para a apreciação da causa (e-doc. 27).



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pela caracterização da prevenção e pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO. PREVENÇÃO CARACTERIZADA, EVENTUAL VÍCIO NO PROCESSO LEGISLATIVO QUE ENSEJOU A CASSAÇÃO DE PREFEITO E VICE PODE INFLUENCIAR NA INTEGRALIDADE DA HIGIDEZ DO PROCESSO. RECLAMAÇÃO VISA A DECISÃO QUE SUSPENDE OS EFEITOS DE DECRETO LEGISLATIVO QUE CASSOU O MANDATO DE VICE-PREFEITO. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA PARA CONHECIMENTO DE RECLAMAÇÃO CUJO PARADIGMA É TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 988, § 5º, II, DO CPC. ALEGADA AFRONTA AO TEMA Nº 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. SEPARAÇÃO DE PODERES E CONTROLE JURISDICIONAL DE CONSTITUCIONALIDADE EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ADMITIDA A ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE AMEAÇA OU AGRESSÃO A DIREITO. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PERTINENTE A PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 201/1967 EM RELAÇÃO AO VICE-PREFEITO QUE TENHA SUBSTITUÍDO O PREFEITO. PRECEDENTES DESSA CORTE CONSTITUCIONAL. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação” (fl. 1, e-doc. 35).



    8. Em 14.8.2024, o Ministro Edson Fachin remeteu o processo à Presidência, para análise sobre a prevenção (e-doc. 37).



    Em 13.9.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou que a ação fosse a mim redistribuída, por prevenção à Reclamação n. 68.641 (e-doc. 43).



    Em 16.9.2024, a presente reclamação foi a mim redistribuída.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    9. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    10. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Formoso do Araguaia/TO, ao deferir medida liminar na Ação Anulatória n. 0000508-70.2024.8.27.2719, e o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0008070-90.2024.8.27.2700 no Tribunal de Justiça do Tocantins, ao indeferir requerimento de efeito suspensivo ao recurso, teriam descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.297.884, paradigma do Tema 1.120 da repercussão geral.



    11. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    12. Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida por relator de agravo de instrumento, pela qual indeferido efeito suspensivo ao recurso, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    13. Inviável a superação desse óbice processual para aplicação analógica do julgamento firmado na Medida Cautelar na Reclamação n. 57.526-MC/TO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, como requerido pela reclamante.



    No Referendo na Medida Cautelar na Reclamação n. 57.526-MC/TO, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal analisou matéria interna corporis, referente ao critério de validade de votos para eleição da Mesa Diretora de Câmara Municipal, previsto no Regimento Interno do Município de Palmas, questão diversa da presente reclamação, pelo que inexistente excepcionalidade na espécie.



    14. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. 



    Demonstrada fica a intenção da reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    15. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora